Tribunal: STF
Processo: AI 64196
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-09
Data de publicação: 1975-03-09

Ementa:
CORREÇÃO DE INDEBITO FISCAL. SUA NÃO CONCESSÃO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO DO ART.
153, PARAGRAFO 1, DA C.F., BEM COMO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
INDEFERIMENTO DO AGRAVO POR NÃO SE TER PREENCHIDO, NEM UM NEM OUTRO
DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A
CORREÇÃO MONETÁRIA, EM REPETIÇÃO DE INDEBITO NÃO SE TEM FEITO POR
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA MAS EM CONSEQUENCIA DE
INTERPRETAÇÃO ANALOGICA DE PRECEITOS LEGAIS RELATIVOS AO ASSUNTO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO DE MODO A AUTORIZAR O
CONHECIMENTO DO RECURSO.